Tribunal: TJDFT
Processo: 0734947-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0734947-04.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANILO GABRIEL DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO GABRIEL DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal, que concedeu a liberdade provisória ao paciente impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (2a Vara Criminal de Taguatinga); IV - Obrigação de pagamento de fiança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). O paciente foi preso em flagrante em 13 de outubro de 2022, pela suposta prática do delito tipificado no art. 306, §1o, II, da Lei no: 9503/97, referente ao inquérito policial no 670/2022-12a DP, Ocorrência Policial no: 7337/2022-12a DP e Processo no: 0719912-80.2022.8.07.0007, da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Argumenta, em síntese, a impetrante que o paciente não possui condições financeiras para pagar fiança. Se tivesse, bastava pagar a fiança arbitrada e estaria desfrutando de sua liberdade, estando preso porque é pobre. Se fosse mais afortunado, mesmo tendo cometido o delito, estaria solto, aguardando em liberdade o seu processo, especialmente diante da desproporcionalidade entre o valor da fiança e o valor da liberdade de um indivíduo. Afirma que não é verossímil que o paciente, em perfeito gozo de suas faculdades mentais, prefira permanecer recluso em ambiente hostil, sem higiene e insalubre - assemelhado as prisões da idade média - ao invés de pagar a fiança, com o propósito de economizar a sua fortuna. Sustenta que a maior prova da miserabilidade é o tempo em que permanece enjaulado no sistema prisional, bem como registra que ele está sendo defendido pela Defensoria Pública, e não por advogado particular, o que denota a sua hipossuficiência. Pede a concessão liminar da ordem para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Juntou documentos. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Compulsando os autos, verifica-se que o MM. Juiz de Direito do NAC afastou a convolação da prisão em flagrante em preventiva, arbitrando fiança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para que o ora paciente fosse posto em liberdade, bem assim indicou outras medidas cautelares a serem cumpridas por este. A aludida decisão foi lançada nos seguintes termos, verbis: “Em 15 de outubro de 2022, na sala de audiências virtuais do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. THIAGO DE MORAES SILVA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a) MOZAR LUIZ MARINO DE SOUSA e Dr. MARCELO SHWARTZMAN, e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr.(a) JESUS JOSÉ ALVES FERREIRA, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de DANILO GABRIEL DOS SANTOS, nascido em 21/07/1989, filho de ELIEJAIME FRANCISCO DOS SANTOS e de MARIA DAS DORES GABRIEL DOS SANTOS, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) LEI 9503/97 Art. 306 §1o II, referente ao inquérito policial no 670/2022-12a DP, ocorrência policial no 7337/2022-12a DP e processo no 0719912- 80.2022.8.07.0007, da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Abertos os trabalhos, considerando a disposição do art. 19, § 2o, I, da Resolução n. 329/2020 do CNJ, que determina que “deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva (...)”, verificou-se a inviabilidade de garantir, caso fossem retiradas as algemas, a segurança da escolta, no momento em que o autuado viesse a sair da sala de videoconferência, bem como do mobiliário e dos equipamentos de informática, inclusive com fios, localizados na mencionada sala, os quais podem ser utilizados como instrumentos aptos a colocar em risco a integridade física do próprio custodiado e de terceiros, aí incluídos os demais presos recolhidos na carceragem, os policiais responsáveis pela escolta, bem como servidores e autoridades que trabalham presencialmente no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. Por esta razão, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória com fiança, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a DANILO GABRIEL DOS SANTOS, nascido em 21/07/1989, filho de ELIEJAIME FRANCISCO DOS SANTOS e de MARIA DAS DORES GABRIEL DOS SANTOS, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (2a Vara Criminal de Taguatinga); IV - Obrigação de pagamento de fiança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Fica o autuado advertido de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente o juiz, prolator da decisão, a assinou. O autuado foi intimado da cautelar oralmente. Nada mais foi requerido”. Dispõe o art. 321 do CPP que “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”. A seu turno, o art. 319 do CPP, ao tratar da imposição de outras medidas cautelares, estatui, em seu inciso VIII, que caberá a imposição da fiança, “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”. No caso dos autos, não obstante a falta de comprovação da situação econômica precária do réu para dispensá-lo do pagamento da fiança, a liminar deve ser concedida, uma vez que não foi apontado fundamento para a determinação de tal medida. Como se infere da decisão proferida pelo NAC, embora presentes os indícios de autoria e materialidade (“fumus comissi delicti”), não restaram evidenciadas quaisquer das hipóteses permissivas da segregação cautelar, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (“periculum libertatis”). Como é do conhecimento, ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais se insere a fiança. Para a incidência dessa cautelar, no entanto, necessário se faz demonstrar a presença de pelo menos uma das finalidades dispostas no apontado artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Depreende-se da v. decisão, que a autoridade impetrada arbitrou o pagamento da fiança em conjunto com outras medidas cautelares, sem, contudo, indicar no que estaria inserida tal finalidade – arbitramento de fiança. Na mesma linha, o c. STJ possui entendido que se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade. Confira-se: “PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 691 DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Esta Corte firmou compreensão no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que denega liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF. 3. Consoante entendimento deste Tribunal, se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício”. (HC n. 287.252/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 2/2/2015.) Este e. TJDFT perfilha do mesmo entendimento. Relembre-se: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PORTE DE ARMA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A assistência pela Defensoria Pública, por si só, não gera a presunção da condição de hipossuficiência econômica, mormente porque, no âmbito penal, todo aquele que não constitui advogado, passa a ser patrocinado pela Defensoria Pública ou defensor dativo. Dessa maneira, quando tal condição não sobressai dos dados constantes dos autos, cabe à defesa o ônus de comprovar que o paciente é juridicamente pobre. 2. Para a determinação da fiança, necessária a presença de pelo menos uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 3. Vedado ao Tribunal evocar novo fundamento ou complementar a decisão de primeiro grau para obstar a concessão da liberdade provisória. Precedentes STJ e STF. 4. Não havendo fundamento para o arbitramento da fiança, deve ser afastada. 5. Ordem concedida”. (Habeas Corpus 2013 00 2 003973-4 – HBC – Acórdão no 660550 – 2a Turma Criminal – Data de Julgamento 07/03/2013 – Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos). Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR postulada, para deferir a liberdade provisória ao paciente, sob o prévio compromisso de cumprir as demais medidas cautelares impostas na decisão proferida pelo NAC, tudo sob pena de imediata revogação da medida substitutiva ora deferida. Expeça-se o competente alvará de soltura. Intimem-se. Comunique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora